Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705279-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CAROLINA NUNES PEPE PACIENTE: ADILSON BARBOSA CAETANO AUTORIDADE: JUÍZO DA VEPERA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CAROLINA NUNES PEPE, advogada constituída, inscrita na OAB/DF no 31.803, em favor de ADILSON BARBOSA CAETANO, em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA) que determinou a remessa dos autos à Comarca de Luziânia/GO (fls. 34/36). Alega a impetrante que no dia 6/3/2023 formulou pedido de concessão de indulto com fundamento no Decreto no 11.302/2022. Pontua que “O Ministério Público oficiou pela concessão do indulto para a execução de mov. 1.1, tão somente, em relação a pena imposta para o crime do artigo 171, caput, do Código Penal, indeferindo-se o pedido quanto às demais”. Narra que “foi juntado aos autos o Parecer n° 102/2023 do COPEN, no sentido de que a concessão do indulto pleiteado exigiria o cumprimento da pena do crime impeditivo para posterior reconhecimento do indulto relativo ao crime não impeditivo, opinando assim pelo indeferimento do indulto”. Com isso, “sobreveio novo parecer do Ministério Público revendo o entendimento da manifestação de mov. 54.1, acompanhando o parecer do COPEN (mov. 58), que opinou pelo indeferimento do indulto disposto no Decreto no 11.302/2022 para a execução de mov. 1.1 enquanto não cumprida a pena do crime impeditivo”. Afirma que há erro no extrato de cumprimento de pena do paciente e que “a remição por estudo não foi analisada e que o reconhecimento desta permitiria ao Reeducando cumprir a pena dos crimes impeditivos, e, portanto, se beneficiado pelo indulto”. Sustenta que até a presente data, não foi firmada a nova competência, o que viola os princípios da razoável duração do processo, efetividade da jurisdição e segurança jurídica. Requer, com isso, liminarmente, o reconhecimento do indulto previsto no Decreto no 11.302/2022 e das remições da pena pelo estudo ao paciente. Subsidiariamente, postula “a aplicação do Decreto no 11.846/2023, com a comutação da pena remanescente”. A liminar foi indeferida (fls. 46/47). Em informações, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal informa que: “(...) identificou-se, como informado pela própria Defesa (mov. 51.1), que tramita no SEEU outra execução penal em desfavor do sentenciado, a de autos n.o 0408265-45.2019.8.07.0015, perante a Comarca de Luziânia/GO, mais antiga que a execução objeto deste Habeas Corpus. Assim, em observância aos princípios da unidade e da indivisibilidade da execução penal, conforme preconizado pela Portaria Conjunta n.o 43/2019, este Juízo determinou a redistribuição dos autos para a Comarca de Luziânia/GO, para reunião dos processos (mov. 88.1). Tal decisão foi impugnada por agravo em execução interposto pela Defesa do sentenciado (mov. 89.1), pendente de julgamento pelo e. TJDFT. Nesta data, determinei o imediato cumprimento da decisão que determinou a redistribuição dos autos , à vista da inexistência de efeito suspensivo no recurso de agravo em execução” (fls. 82/83). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Marinita Maria da Silva, oficia pelo não conhecimento da impetração (fls. 69/75). É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, a decisão que indeferiu o indulto com fundamento no Decreto no 11.302/2022 (fls. 22/23) foi revogada dada a incompetência da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal - VEPERA, nos seguintes termos: “Pelo exposto, REVOGO a decisão de mov. 72, dada a incompetência da VEPERA em razão da tramitação de execução mais antiga em outro processo. Remeta-se, com urgência, o processo à Comarca de Luziânia/GO, em virtude da existência prévia do processo no 0408265-45.2019.8.07.0015” (fls. 34/36). Nestes termos, verifica-se que não há informação de que os pedidos de concessão de indulto (Decreto no 11.302/2022), comutação de pena (Decreto no 11.846/2023) e remição pelo estudo tenham sido apreciados pelo Juízo competente. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 15 de março de 2024 17:01:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora